Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-09.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. FRAUDE NO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. SÚMULA 28 DA TUJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. A instituição financeira é parte legítima para a demanda em que o consumidor busca a declaração de inexistência de débito decorrente da fraude no uso do cartão de crédito.
3. A peculiaridade do caso concreto e as circunstâncias fáticas que o definem – se existe ou não responsabilidade da empresa ré - dizem respeito ao mérito da questão. Como ensina José de Aguiar Dias, saber "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade (ou falta de interesse de agir), mas de fundo" (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40).
4. “As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor” (STF: ADI2591/DF).
5. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
6. Se o consumidor ligou no momento da aplicação do golpe para a central de atendimento da instituição financeira no número informado no cartão e comunicou imediatamente a fraude, logrando prender um dos estelionatários, conforme mostra a ocorrência policial, não se configura culpa concorrente da vítima, circunstância que atrai a indenização integral pelo banco.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.